Tribunal: TJDFT
Processo: 0745014-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745014-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVALDO ARAUJO DE AGUIAR AGRAVADO: AGNEAS PEREIRA RAMOS D E S P A C H O Tendo em vista que foi noticiado o falecimento do agravante IVALDO ARAUJO DE AGUIAR (ID 77864977), suspendo o feito (art. 313, § 1o, do Código de Processo Civil) pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Aguarde-se a sucessão processual, uma vez que o falecimento também foi noticiado perante o juízo de origem, evitando-se a realização de atos em duplicidade. Aguarde-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator